Tribunal: TJSP
Processo: 0001077-76.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência de provas – Não acolhimento – Conjunto probatório hábil a embasar a condenação – Confissão judicial – Desclassificação para o delito de posse de entorpecente para uso próprio – Não cabimento – Conduta que encontra subsunção na norma do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Inexigência de visualização do

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência de provas – Não acolhimento – Conjunto probatório hábil a embasar a condenação – Confissão judicial – Desclassificação para o delito de posse de entorpecente para uso próprio – Não cabimento – Conduta que encontra subsunção na norma do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Inexigência de visualização do ato de comercialização de drogas – Dosimetria da pena – Pena-base fixada 1/6 acima do mínimo legal em razão da natureza e quantidade de droga apreendida – Observância do artigo 42 da Lei no 11.343/06 – Reconhecimento da atenuante de confissão na segunda fase, com retorno das penas ao mínimo legal – Impossibilidade de redução aquém do mínimo legal (Súmula 231 do STJ) – Patamares mantidos na terceira fase – Substituição da pena privativa de liberdade restritiva de direitos – Não cabimento – Regime prisional fechado – Abrandamento inviável – Sanção pecuniária corretamente imposta no mínimo legal – Alegação de hipossuficiência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução – Sentença mantida – Recurso não provido.